Tribunal: STF
Processo: AP 2289
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Ação Penal proposta em face de CLEONICE MACHADO DE VARGAS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 
Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 200).
Em 14/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a CLEONICE MACHADO DE VARGAS. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 203). 
Em 5/9/2025, homologuei  para fins de detração, um total de 10 (dez) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído (eDoc. 214). 
Em 13/1/2026, o Juízo da  3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT apresentou relatório documentação referente ao cumprimento da pena imposta à apenada CLEONICE MACHADO DE VARGAS  (eDoc. 219). 
Oficiado para informar se a apenada cumpriu integralmente a pena restritiva aplicada e se realizou o pagamento da pena de multa (eDoc. 220), o Juízo da  3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou sobre o cumprimento da pena, bem como apresentou documentos (eDocs. 226-232). 
Além disso, apresentou manifestação da defesa de CLEONICE MACHADO DE VARGAS requerendo “o parcelamento da pena de multa em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, em razão de esta trabalhar com diárias de faxina, não possuindo renda fixa e condições financeiras suficientes para arcar com valor maior sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e subsistência” (eDocs, 223-224).
Em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República, argumentou, em síntese que “não consta dos autos documentação que corrobore a situação econômica narrada pela defesa. A apreciação do pedido formulado por Cleonice Machado de Vargas depende de comprovação mínima da incapacidade financeira da condenada e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor”.
E, ao final manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Cleonice Machado de Vargas apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e pela “intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime”(eDoc.241).
Em 6/2/2026, a defesa de CLEONICE MACHADO DE VARGAS apresentou documentação comprobatória da hipossuficiência econômica da executada (eDocs.250-252).
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.

É o relatório. DECIDO. 

A defesa solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese que a apenada se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, declaração de próprio punho da ré, e declaração do empregador, informando que a requerente realiza diárias de faxina na sua residência, duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, recebendo o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a diária, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa (eDocs.251-252).
A respeito do pedido de parcelamento da multa, em 14/5/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 132).
Em 2/2/2026, julguei parcialmente extinta a punibilidade de CLEONICE MACHADO DE VARGAS, em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) (eDoc.243).
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a sentenciada comprovou a  sua incapacidade financeira,  corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 256):

A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, como prova de incapacidade econômica, a defesa juntou uma declaração, firmada por Carlos Celso Martins, de que a condenada Cleonice Machado Vargas realiza serviços de faxina na residência do declarante, duas vezes por semana, sendo que cada diária corresponde ao valor de duzentos e cinquenta reais9 . Juntou também uma declaração, de próprio punho, da condenada, afirmando que somente trabalha duas vezes por semana, como diarista, pois tem que cuidar dos pais e de uma neta, além de possuir problemas de saúde, de forma que não tem capacidade econômica para pagar a pena de multa, a não ser de forma parcelada. Sem embargo, não juntou prova de gastos com despesas médicas. Nestas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento da multa – calculada no valor de R$ 14.611,49 pela Contadoria do Juízo estadual10  – em quarenta e oito vezes, observado, como parâmetro, o limite de quinze por cento da remuneração mensal indicada pela sentenciada (R$2.000,00).
 A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF,  AUTORIZO o parcelamento da pena de multa o qual foi condenada na presente Ação Penal em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da  3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente